Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-02.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. PROMESSA ENTRE PARTICULARES. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. DESFAZIMENTO. CULPA COMPRADOR. INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO DAS ARRAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

1. Não se conhece de recurso adesivo versando sobre matéria irremediavelmente preclusa, porquanto apreciada por meio de decisão sem qualquer oposição das partes.
2.Inaplicável a legislação consumerista ao contrato de promessa de compra e venda celebrado entre particulares, ante a constatação de que o promitente vendedor não desenvolve essa atividade de forma habitual.

3. O desfazimento do negócio jurídico por culpa do promitente comprador importa na retenção integral das arras recebidas pela parte inocente, haja vista o caráter confirmatório do importe.

4. Aquele que der causa ao desfazimento contratual, ante sua inadimplência em repassar o restante do pagamento à parte, deve suportar eventuais prejuízos existentes.

5. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.

6. Recurso de apelação não provido. Recurso adesivo não conhecido.